Tribunal: STF
Processo: MS 37061
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Felipe Torello Teixeira Nogueira insurge-se contra o Decreto nº 10.316/2020 do Presidente da República, em cujo artigo 8º, inciso I, foi estabelecida preferência, a trabalhadores do sexo feminino, no recebimento do auxílio emergencial versado no artigo 2º da Lei nº 13.982/2020. Diz violado o artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal, a proclamar a igualdade entre homens e mulheres. Requer, no campo precário e efêmero, seja suspensa a eficácia do dispositivo e, alfim, busca ver declarada a inconstitucionalidade. Pede gratuidade de justiça.
    2. Ante declaração do impetrante acerca da própria hipossuficiência financeira, implemento a gratuidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
    A ação ganha contornos de direta de inconstitucionalidade, no que impugnado dispositivo de ato normativo de caráter geral e abstrato. Os pronunciamentos do Supremo são reiterados quanto a não ser admissível impetração contra lei em tese – verbete nº 266 da Súmula.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança, observado o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator